Tribunal: TJSP
Processo: 2171125-07.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO CRIMINAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO – SÚMULA VINCULANTE 26 E SÚMULA 439 DO STJ – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – NÃO DEMONSTRADA IRREGULARIDADE NA TRAMITAÇÃO DE QUALQUER INCIDENTE DA EXECUÇÃO CRIMINAL – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2171125-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em
que é paciente EDMILSON MOREIRA COSTA e Impetrante BRUNO
BARROS MENDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171125-07.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2171125-07.2020.8.26.0000.
Comarca: Araçatuba SP.
Impetrante: Bruno Barros Mendes, advogado.
Paciente: Edmilson Moreira Costa.
Voto: 46.717.
HABEAS
CORPUS

EXECUÇÃO
CRIMINAL

PROGRESSÃO DE REGIME EXAME CRIMINOLÓGICO

NECESSIDADE
DE
REALIZAÇÃO

SÚMULA
VINCULANTE
26
E
SÚMULA
439
DO
STJ

INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA
NÃO
DEMONSTRADA
IRREGULARIDADE
NA
TRAMITAÇÃO
DE
QUALQUER
INCIDENTE
DA
EXECUÇÃO CRIMINAL ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS
impetrada por Bruno Barros Mendes, advogado, em favor de Edmilson
Moreira Costa.
Pugna, em suma, com pedido de liminar, pela
cassação da r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que, para fins de
instrução de incidente relativo a pleito de progressão para o regime
semiaberto, determinou a realização de exame criminológico (fls. 1/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171125-07.2020.8.26.0000
3
Sustenta, a propósito, que a r. decisão que
determinou a realização do exame criminológico não está devidamente
motivada.
Busca, ainda, pelo que se infere da inicial, pela
concessão do benefício, sob o fundamento de que o paciente preenche os
requisitos necessários à progressão de regime prisional.
Sustenta, finalmente, a presença de motivos
humanitários, em especial, em razão da pandemia do COVID-19.
Pelo que verte da inicial e dos documentos que a
instruíram, o paciente cumpre pena de 41 (quarenta e um) anos, 11 (onze)
meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, pela prática de crimes de latrocínio,
roubo agravado e homicídio, com término de cumprimento de pena
previsto para 17/09/2031, nos termos do art. 75, do Cód. Penal (fls. 14/18).
Em 21/07/2020, foi determinada a realização de
exame criminológico para a instrução de incidente relativo a pleito de
progressão para o regime semiaberto formulado, em primeiro grau de
jurisdição, em favor do paciente (fls. 26/27).
Não há notícias sobre a interposição de agravo em
execução contra a r. decisão atacada.
Indeferida a liminar (fls. 29/31), a D. Autoridade
Judiciária apontada como coatora prestou as informações solicitadas (fl.
34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171125-07.2020.8.26.0000
4
A D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração, e, se conhecida, pela denegação da
ordem (fls. 37/40).
É, em síntese, o relatório.
A presente impetração não procede.
Não se demonstrou e não se vislumbra, no caso
em tela, ilegalidade ou teratologia, de modo a ensejar a caracterização de
qualquer das espécies de constrangimento ilegal previstas no art. 648, do
Cód. de Proc. Penal.
Dentro dos estreitos limites do HABEAS
CORPUS, a verificação possível circunscreve-se à legalidade da r. decisão
de primeiro grau de jurisdição, que era passível de recurso, e os estreitos
limites desta via jurisdicional, em regra, são incompatíveis com sua
utilização como substitutiva do recurso apropriado.
Caracterizado está, assim, em princípio, o uso
abusivo desta via jurisdicional
De qualquer forma, a r. decisão atacada, em
princípio, está, devidamente, motivada, com a consideração da necessidade
de se obter elementos suficientes para a verificação do mérito do
sentenciado, que ostenta condenações por crimes de maior gravidade
(latrocínio, homicídio e roubo agravado), bem como em razão da
quantidade de pena imposta e das faltas graves praticadas pelo ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171125-07.2020.8.26.0000
5
paciente, entre elas, crime durante o livramento condicional anteriormente
concedido e abandono.
Por
outro
lado,
não
restou
demonstrado,
concretamente, o caráter indevido do alegado retardo ou qualquer
irregularidade na tramitação do incidente em questão.
De qualquer forma, no presente caso, pelo que
verte dos autos, o pleito de progressão ao regime intermediário, formulado
em primeiro grau de jurisdição, encontra-se em normal processamento,
razão pela qual sua análise por meio desta via jurisdicional importaria,
inclusive, em indevida supressão de um grau de jurisdição.
Quanto ao exame criminológico, embora a teor
do art. 96, da LEP, não seja indispensável para instruir incidente da
execução criminal, ainda constitui importante instrumento, principalmente
em caso como o presente, em razão das circunstâncias concretas da
execução, tendo sido o paciente condenado pela prática de crimes de
gravidade diferenciada.
De qualquer forma, não se pode desconsiderar os
enunciados da Súmula Vinculante no 26, do Excelso Supremo Tribunal
Federal e da Súmula no 439, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
princípio, observadas pela r. decisão de primeiro grau de jurisdição.
Ademais, no que tange a Recomendação 62/2020,
do Conselho Nacional de Justiça, não se demonstrou de plano, como era de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171125-07.2020.8.26.0000
6
rigor, a presença dos requisitos para a concessão de quaisquer benefícios,
em especial, no que tange à alegada imprescindibilidade.
Não se vislumbra, assim, ilegalidade a ser
corrigida por meio do presente writ.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator